Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-33.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica. Celebração de contrato de empréstimo consignado. Perícia grafotécnica que demonstrou falsidade do contrato apenas quanto ao Banco Pan S/A. Pedido de nova perícia. Não cabimento. Artigo 480 do Código de Processo Civil. Alegação de depósito em valor inferior ao contratado. Inovação do pedido. Inadmissibilidade. Não conhecimento.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica. Celebração de contrato de empréstimo consignado. Perícia grafotécnica que demonstrou falsidade do contrato apenas quanto ao Banco Pan S/A. Pedido de nova perícia. Não cabimento. Artigo 480 do Código de Processo Civil. Alegação de depósito em valor inferior ao contratado. Inovação do pedido. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Sentença mantida. Recurso, na parte conhecida, não provido. Recurso do Banco não provido.